Tribunal: TJES
Processo: 5022767-03.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022767-03.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: RONEY ROBERTO CUNHA MEDICE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5022767-03.2024.8.08.0035

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA/ES

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: RONEY ROBERTO CUNHA MEDICE RELATOR:

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. VIAGEM DE EXCURSÃO ESCOLAR. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR E DE SUA FILHA MENOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A COMPANHIA AÉREA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA REQUERIDA ALEGANDO A INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO E A AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA
E POR RICOCHETE DEVIDAMENTE EVIDENCIADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
em face da r. sentença que julgou procedente o pedido formulado por
RONEY ROBERTO CUNHA MEDICE
, para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais em virtude do cancelamento de voo que transportaria sua filha menor e colegas de escola para uma excursão pedagógica.

O Juízo sentenciante, em sua decisão, reconheceu a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, ressaltando o descaso da companhia aérea com os passageiros, e concluiu pela existência de dano moral indenizável, decorrente da frustração e do transtorno gerado ao autor e sua filha, senão vejamos:

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 ao autor, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, CC) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362, STJ), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, CC) a partir da citação, na forma do art. 405 do CC, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Em suas razões recursais, a AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito, alegando que o cancelamento se deu por necessidade de manutenção não programada na aeronave, tratando-se de fortuito interno, e defende a ausência de comprovação do dano moral.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo sentenciante não merece reparo, devendo ser mantida em sua integralidade por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia reside na configuração da responsabilidade civil da companhia aérea pelo cancelamento do voo e na existência de danos morais indenizáveis ao recorrido, pai de uma das passageiras.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, nos termos do seu art. 14.

Conforme se extrai dos autos, é incontroversa a falha na prestação do serviço.

O cancelamento do voo 4921, que levaria a filha do autor e mais de cem outros estudantes para uma importante viagem escolar, foi noticiado de forma abrupta no painel do aeroporto, após os passageiros já estarem no local de embarque desde a madrugada.

A justificativa de "
manutenção da aeronave
", além de não comprovada, enquadra-se no conceito de fortuito interno, ou seja, um evento inerente ao risco da atividade empresarial de transporte aéreo, que não tem o condão de afastar a responsabilidade da empresa.

O dano moral, no caso em tela, é evidente e transcende o mero dissabor. A situação vivenciada pelo autor desborda em muito os aborrecimentos cotidianos. Ele não apenas teve que lidar com a própria frustração, mas também presenciou e sofreu com a angústia e a decepção de sua filha de 12 anos, que teve um sonho, acalentado por meses, abruptamente interrompido.

O autor vivenciou o desgaste de uma noite mal dormida, a ida ao aeroporto de madrugada, a longa espera e, por fim, a notícia do cancelamento, que culminou no retorno para casa com uma criança desolada.

Trata-se de um claro exemplo de dano moral reflexo, também conhecido como "
dano em ricochete
", que ocorre quando o ato ilícito atinge não apenas a vítima direta, mas também, por via reflexa, pessoas a ela intimamente ligadas, como é o caso de um pai em relação à sua filha.

A dor e o sofrimento de um filho repercutem diretamente na esfera psíquica dos pais. Para um pai, não há sofrimento maior que ver a filha sofrer, ainda mais injustamente por ato ilícito de outrem.

Ademais, a falha da companhia aérea gerou consequências que se estenderam para além da viagem em si, como a impossibilidade de participação da menor na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Aeronáutica e a perda de um evento profissional importante para o autor, configurando o "desvio produtivo do consumidor", que tem seu tempo útil e vital desperdiçado para resolver problemas criados pelo fornecedor.

A conduta da recorrente demonstra um claro descaso com o consumidor, o que é agravado pelo seu histórico de cancelamentos sistemáticos, conforme apontado na petição inicial. A reiteração de tal prática evidencia que as indenizações fixadas não têm sido suficientes para inibir a má prestação do serviço.

A decisão de primeiro grau, portanto, ao reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, cumpriu o objetivo de reparar o abalo sofrido pelo consumidor e de desestimular a reiteração de condutas semelhantes. O valor arbitrado mostra-se justo, razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes.

Por fim, vale salientar que a sentença pode ser mantida pelos seus próprios fundamentos, tal prática encontra respaldo no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Manter a sentença por seus próprios fundamentos, neste caso, não significa proferir uma decisão carente de motivação. Pelo contrário, significa reconhecer que o magistrado de primeiro grau analisou com percuciência as provas e os argumentos apresentados, aplicando corretamente o direito à espécie.

A fundamentação da sentença de origem é sólida, coerente e abrange todos os pontos controvertidos da demanda, sendo desnecessária a elaboração de nova e repetitiva justificação jurídica em sede recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios e sólidos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020
, HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)